Tribunal: TJDFT
Processo: 0728942-78.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE PARCERIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE CONTRATO VERBAL INFIRMADA PELA TRANSCRIÇÃO DE CLÁUSULAS NA PETIÇÃO INICIAL. PARTE QUE MESMO INTIMADA NÃO JUNTA DOCUMENTO ESSENCIAL PARA ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não configura cerceamento de defesa por julgamento prematuro a hipótese em que não há julgamento do mérito e o processo e foi extinto pela ausência de documento essencial.
2. A pretensão de cobrança de horas trabalhadas decorrentes de contrato de parceria exige a demonstração dos termos da avença.
3. Se a autora transcreve na petição inicial às cláusulas primeira, terceira e quarta do contrato, não convence a alegação de que o contrato foi verbal, sobretudo quando se observa nas mensagens trocadas entre as partes o encaminhamento do arquivo do contrato para a assinatura digital.
4. Os fragmentos de mensagens trocadas entre os contratantes mostram-se insuficientes para extrair o objeto, os termos e o preço dos serviços, e apurar eventual diferença, remanescendo como documento essencial o contrato celebrado.
5. Extingue-se o processo sem resolução do mérito, na esteira dos artigos 485, I, e 320 do CPC, de aplicação subsidiária, quando a parte autora desatende o despacho judicial que faculta a juntada de documento essencial.
6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenada a pagar as custas processuais. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.